Tribunal: STF
Processo: RHC 244601
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 22.7.2024, por Daniel Mendes Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 887.730/SC, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado nas ações penais ns. 5002139-55.2021.8.24.0163 e 5002639-24.2021.8.24.0163, pelas práticas dos delitos do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com uso de arma de fogo), por duas vezes, e do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), às penas somadas de vinte e um anos, um mês e dez dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, remanescendo para cumprimento dezenove anos, sete meses e onze dias (e-doc. 18).



    3. No curso da Execução Penal n. 8000051-92.2023.8.24.0075/SC, o recorrente pleiteou remição de parte da pena por estudo, realizado na modalidade de educação a distância. Em 24.10.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC indeferiu o pleito, fundamentando em que “o estudo é de duvidosa efetividade, não comprovados os requisitos temporais e de admissibilidade” (fl. 94, e-doc. 19).



    4. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 8000505-72.2023.8.24.0075/SC, desprovido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, em 1º.2.2024 (e-doc. 21).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a Defensoria Pública catarinense impetrou o Habeas Corpus n. 887.730/SC no Superior Tribunal de Justiça.



    6. Em 6.2.2024, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (fl. 2, 
e-doc. 28) e, em 15.5.2024, denegou a ordem (e-doc. 44).



    7. Em 18.6.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato e negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FREQUÊNCIA ESCOLAR, METODO DE AVALIAÇÃO E CARGA HORÁRIA DE ESTUDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do 
art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal – LEP.



    3. No caso, o certificado acostado aos autos não consta informações acerca da frequência e do método avaliativo, contexto em que a alteração do julgado, com vistas à remição da pena, demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 58).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o presente recurso não demanda o reexame de provas: socorre-se ao STF justamente para que cumpra sua função constitucional de definir a aptidão do certificado de curso profissionalizante a distância para fins de remição da pena, conforme assim o fez a Primeira Turma deste STF, em 28 de junho de 2022, no julgamento do paradigmático Recurso Ordinário em Habeas Corpus 203.546” (fl. 3, e-doc. 66).



    Argumenta que “a Orientação Técnica DMF/CNJ, nº 1, de 4 de julho de 2022, dispôs, em seu item 24, que a ‘contagem de tempo para remição nos casos de cursos realizados na modalidade EaD (educação a distância) será realizada com base na carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme decisão do STF no RHC 203546, de 28 de junho de 2022’. Como se vê, nem a decisão proferida pela Primeira Turma deste STF, tampouco a orientação técnica do Conselho Nacional de Justiça, fazem qualquer restrição ao exercício do direito de remição por ausência de especificações no certificado acerca do curso realizado” (fls. 3-4, e-doc. 66).



    Sustenta que “os certificados de conclusão de curso, via de regra, trazem apenas a quantidade global de horas do curso ou o período de sua realização, sem maiores detalhamentos, até porque tal detalhamento não constitui um dado essencial à certificação. Por isso, não é razoável, em virtude de mera formalidade, obstaculizar o direito à remição. A um só tempo, viola-se o princípio da legalidade penal e o caráter (res)socializador da pena privativa de liberdade, que constitui um direito humano (CADH, art. 5º, 6), na medida em que obstaculiza importante instrumento de (re)inserção social dos apenados sem justificativa plausível” (fl. 4, e-doc. 66).



    Assinala que “o não reconhecimento do direito à remição, no caso concreto, constitui verdadeiro venire contra factum proprium. Afinal, o próprio 
Estado-Juiz autorizou o paciente a realizar o ‘Curso de Qualificação Profissional de Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia’ dentro do próprio estabelecimento prisional – curso profissionalizante a distância (CENED) –, de modo que é absolutamente incoerente que o mesmo Estado-Juiz negue o direito à remição por falta de ‘enquadramento’ do curso ou mesmo por falta de informações a respeito do curso realizado” (fls. 4-5, e-doc. 66).



    Este os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a idoneidade do certificado de conclusão de curso profissionalizante a distância (CENED), de modo a conceder a remição de 15 dias de pena do paciente” (fl. 5, e-doc. 66). 



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. APROVAÇÃO DO PACIENTE NO ‘CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMAÇÃO PARA VENDEDOR’. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL POR NÃO CONSTAR DO CERTIFICADO DO CURSO INFORMAÇÕES SOBRE CARGA DIÁRIA DE ESTUDOS E MÉTODO AVALIATIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 126 E 129 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Busca-se no presente recurso o reconhecimento do direito do recorrente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerado o certificado de conclusão de curso apresentado.



    12. Consta dos autos que o recorrente teria concluído o Curso de Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia, realizado entre 31.3.2022 a 6.7.2022, no total de carga horária de cento e oitenta horas (fls. 61-62, 
e-doc. 19).



    13. Em 24.10.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC não considerou as horas de estudo a distância para remição da pena, sob o fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984:



    “Vê-se que o apenado, ao que tudo indica, realizou curso ofertado pelo CENED, sem, contudo, vir acompanhada de informações que indiquem os métodos de avaliação, a carga horária das disciplinas, o plano de ensino, dentre outros métodos de aprendizagem.



    Necessário salientar, ainda, que a LEP prevê em seu artigo 126, parágrafo 2º, que o apenado poderá remir dias de sua reprimenda por meio de estudo nessa modalidade. No entanto, conforme artigo 129 da mesma Lei, esse estudo deverá ser acompanhado e previamente autorizado pelo juiz responsável pela execução.



    Observa-se que não há informação da Unidade Prisional acerca de efetivo acompanhamento do estudo à distância, inclusive da carga horária, bem como controle de autoridade educacional a respeito” 
(fls. 93-94, e-doc. 6).



    14. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão pela qual desconsideradas, para fins de remição de pena, as horas de estudo a distância. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Luiz Cesar Schweitzer:



    “Inicialmente, verifica-se que o registro da instituição junto ao Ministério da Educação e Cultura, sob o n. 43079, restou devidamente consignado no certificado (fls. 4 do sequencial 61.1 do PEC), bem como constata-se que o aproveitamento deu-se no patamar de 6,0 e o curso foi realizado no período de 31-3-2022 a 6-7-2022, com uma carga horária de cento e oitenta horas (respectivas fls. 3-4). 



    Entretanto, não constam informações acerca da frequência, tampouco do método avaliativo utilizado, de modo que a efetiva realização do curso em questão não restou devidamente comprovada. (...)



    Além disso, também se faz imperioso constar a carga horária diária de estudos, de modo a viabilizar a análise do normatizado no art. 126, § 3º, da Lei 7.210/1984, in verbis: ‘Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem’.



    Demais disso, disciplina o art. 4º da Resolução [n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça], in verbis:



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância; 



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas; 



    III – objetivos propostos; 



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados; 



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático; 



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e 



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Posto isso, constata-se que o certificado apresentado pelo reeducando não apresenta todos os elementos pedagógicos necessários, pelo que não pode ser homologado com base, simplesmente, na carga horária do correspondente curso de formação” (fl. 3, e-doc. 21).



    15. Ao prolatar o acórdão impugnado e confirmar a decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou: 



    “Nas razões do agravo, reitera a defesa os mesmos fundamentos aduzidos na inicial, sustentando que o agravante faz jus à remição da pena em razão de participação de curso profissionalizante à distância com certificação fornecida por entidade vinculada ao Ministério da Educação.



    Ressalta a ausência de razoabilidade, pois ‘o próprio Estado-Juiz autorizou o paciente a realizar o ‘Curso de Qualificação Profissional de Formação para Vendedor’ dentro do próprio estabelecimento prisional – curso profissionalizante a distância (CENED) –, de modo que é absolutamente incoerente que o mesmo Estado-Juiz negue o direito à remição por falta de ‘enquadramento’ do curso ou mesmo por falta de informações a respeito do curso realizado.’ – fl. 490. 



    Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do 
art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal - LEP. (AgRg no HC 
n. 785.712/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).



    Conforme consignado na decisão ora combatida e conforme consideraram as instâncias ordinárias, o certificado acostado aos autos pela defesa não consta informações acerca da frequência e do método avaliativo, contexto em que a alteração do julgado, com vistas à remição da pena, demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus (fls. 2-3, e-doc. 58).



    16. O tema cuidado no presente recurso ordinário em habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de cumprir-se esse objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.



    A despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há, entretanto, base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ 
(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    17. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



    18. Esse não é, contudo, o caso dos autos. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados ao processo pela defesa não foram hábeis a comprovar a frequência, o método avaliativo utilizado e a carga horária diária de estudos (fl. 3, e-doc. 21).



    19. Como realçado pelo juízo da execução criminal, “não há informação da Unidade Prisional acerca de efetivo acompanhamento do estudo à distância, inclusive da carga horária, bem como controle de autoridade educacional a respeito”. Concluiu o magistrado não ser admissível a remição, na espécie, “tendo em vista que o estudo é de duvidosa efetividade, não comprovados os requisitos temporais e de admissibilidade [da Lei 
n. 7.210/1984]” (fl. 94, e-doc. 19).



    20. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial. 



    O § 2º do art. 126 expressamente dispõe que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, fazendo anotar, contudo, ser necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 239.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.716-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    21. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora